Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-18.2025.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-18.2025.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (AGRAVANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA - CPF: 965.141.596-72 (AGRAVADO), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 930 DO CPC. INCIDENTE IDÊNTICO JÁ JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Incidente de Suspeição Cível, sem resolução de mérito, em razão da litispendência e da perda superveniente do objeto, diante da constatação de que os agravantes ajuizaram dois incidentes de suspeição idênticos contra o mesmo magistrado, baseados nos mesmos fatos e fundamentos, sendo que um deles já havia sido julgado e rejeitado por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de suspeição afasta a regra de prevenção prevista no art. 930 do CPC, impondo redistribuição por sorteio; (ii) estabelecer se o ajuizamento de dois incidentes de suspeição idênticos configura litispendência ou mera conexão, bem como se houve perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da prevenção prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC, bem como no art. 80, § 1o, do Regimento Interno do TJMT, aplica-se aos incidentes processuais, inclusive à suspeição, por se tratarem de causas acessórias e diretamente vinculadas ao processo principal.

O incidente de suspeição, embora possua natureza autônoma, mantém relação de dependência lógica e fática com o feito originário, sendo legítima sua distribuição ao órgão julgador prevento que já detém conhecimento aprofundado do contexto processual.

A litispendência caracteriza-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada, ainda que sob a forma de incidente, quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos arts. 337, §§ 1o a 3o, e 485, V, do CPC.

A comparação entre as petições iniciais evidencia a reprodução literal de dois incidentes de suspeição, com idênticos sujeitos processuais, fundamentos fáticos e jurídicos e pedido de afastamento do mesmo magistrado.

A existência de processos principais conexos não impõe o ajuizamento de múltiplos incidentes de suspeição, uma vez que o eventual reconhecimento da parcialidade do magistrado produz efeitos em relação a todos os feitos sob sua condução.

O julgamento colegiado e unânime do incidente de suspeição idêntico acarreta a perda superveniente do interesse de agir no segundo incidente, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

A extinção do feito evita duplicidade de julgamentos, preserva a autoridade da decisão colegiada e resguarda os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O incidente de suspeição submete-se à regra da prevenção prevista no art. 930 do CPC quando vinculado a processo principal já apreciado pelo órgão julgador.

A reprodução literal de incidente de suspeição, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, configura litispendência e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

O julgamento definitivo de incidente idêntico acarreta a perda superveniente do interesse de agir no segundo procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por ENIO DESBESSEL e MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL em face da decisão monocrática (ID 328415855) que, nos autos do Incidente de Suspeição Cível em epígrafe, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência e da perda superveniente do objeto.

Na referida decisão monocrática, foi acolhida questão de ordem pública suscitada pelo terceiro interessado, Sr. Sérgio Luis Sella.

Constatou-se que os ora Agravantes haviam ajuizado, simultaneamente, dois incidentes de suspeição idênticos contra o mesmo magistrado, baseados nos mesmos fatos e fundamentos.

Restou ressaltado que o outro incidente, autuado sob o no 1002582-84.2025.8.11.0005, já havia sido julgado e rejeitado por esta mesma Segunda Câmara, o que esvaziaria por completo o objeto do presente feito. Consequentemente, a decisão extinguiu o incidente e julgou prejudicados os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelos Agravantes contra uma decisão interlocutória que continha manifesto erro material.

Em suas razões recursais (ID 336907399), os Agravantes sustentam, em sede preliminar, o impedimento desta Relatora para julgar o incidente, ao argumento de que a suspeição, por sua natureza de incidente autônomo e não de recurso, deveria seguir o critério geral de distribuição, afastando-se a regra de prevenção do artigo 930 do CPC.

Defendem que a análise por um magistrado que não tenha atuado previamente no processo principal ou em seus recursos garantiria a imparcialidade necessária.

No mérito, aduzem a inexistência de litispendência, afirmando que o caso configuraria, na verdade, conexão.

Argumentam que, por se tratar de processos conexos na origem (no 0000916-22.2012.8.11.0005 e no 0000915-37.2012.8.11.0005), nos quais a mesma decisão judicial reputada parcial foi utilizada, seria imperativo o protocolo de um incidente de suspeição para cada processo.

Alegam, ainda, que o julgamento da Exceção de Suspeição no 1002582-84.2025.8.11.0005 não seria definitivo, e que seu desfecho impactaria diretamente o presente feito.

Requerem, assim, a reforma da decisão para que, afastada a litispendência, seja determinada a suspensão deste incidente até o julgamento final do outro, nos termos do artigo 313, V, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a natureza do Agravado e a ausência de angularização processual completa no que tange ao mérito do incidente.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da Preliminar de Incompetência da Relatora por Ausência de Prevenção

Os Agravantes inauguram sua insurgência com uma preliminar de incompetência desta Relatoria, sob o argumento de que, por não se tratar de recurso, o incidente de suspeição não atrairia a regra de prevenção estabelecida no artigo 930 do Código de Processo Civil.

Pugnam por uma distribuição aleatória, a um julgador que não tenha previamente formado convicção sobre a causa principal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A regra da prevenção, insculpida no artigo 930, parágrafo único, do CPC, visa a concretizar os princípios da segurança jurídica, da economia processual e do juiz natural.

Sua finalidade é concentrar em um mesmo órgão julgador o conhecimento de todas as causas, principais, acessórias, incidentais ou recursais, que derivem de um mesmo processo ou que sejam conexas, evitando-se, com isso, o risco de decisões conflitantes e otimizando a atividade jurisdicional.

O art. 80, § 1o do RI-TJMT, também é no mesmo sentido, ao prever que:
O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas cor¬pus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente
ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

O incidente de suspeição, embora possua natureza jurídica de ação incidental autônoma, é inegavelmente acessório e umbilicalmente ligado ao processo principal.

Sua causa de pedir reside justamente na conduta do magistrado que preside o feito originário.

Desse modo, a análise da alegada parcialidade demanda, invariavelmente, um conhecimento aprofundado do contexto fático e processual da lide principal, contexto este que o órgão julgador prevento já possui.

Interpretar o instituto da prevenção de forma restritiva, como pretendem os Agravantes, seria subverter sua própria razão de ser.

A distribuição do incidente a um relator diverso, que não teve contato prévio com os recursos e incidentes anteriores, implicaria a necessidade de uma nova e completa imersão no complexo acervo processual, em flagrante prejuízo à celeridade e à eficiência.

A prevenção, neste cenário, não representa um prejulgamento, mas sim uma garantia de que a controvérsia incidental será analisada pelo órgão que detém as melhores condições técnicas e informacionais para compreendê-la em sua totalidade.

Portanto, a distribuição por prevenção a esta Relatoria, que já atuou em recursos pretéritos oriundos da mesma causa, observou estritamente a norma processual e os princípios que a informam.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

Do Mérito Recursal – Da Configuração da Litispendência e da Perda do Objeto

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito do recurso, que se cinge a perquirir o acerto da decisão monocrática ao extinguir o feito com base na litispendência e na perda superveniente do objeto.

Os Agravantes defendem a tese de que o caso seria de mera conexão, a justificar a suspensão do processo, e não sua extinção.

A distinção entre os institutos da conexão e da litispendência é fundamental para o deslinde da controvérsia.

A conexão, prevista no artigo 55 do CPC, ocorre quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, e seu principal efeito é a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

A litispendência, por sua vez, delineada no artigo 337, §§ 1o a 3o, do mesmo diploma, é um fenômeno mais intenso: verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, caracterizada pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Sua consequência é a extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, V, do CPC.

A finalidade do instituto da litispendência é proteger a segurança jurídica e a eficiência do sistema de justiça, impedindo que o Poder Judiciário seja acionado múltiplas vezes para decidir a mesma e exata controvérsia, com o dispêndio desnecessário de recursos públicos e o risco inaceitável de provimentos jurisdicionais contraditórios.

No caso concreto, a análise dos fatos, conforme documentado nos autos, revela de forma inequívoca a ocorrência do fenômeno da litispendência, e não de mera conexão.

Conforme bem apontado pelo terceiro interessado e reconhecido na decisão agravada, os Agravantes protocolaram dois incidentes de suspeição: o presente, de no 1002470-18.2025.8.11.0005, e a Exceção de Suspeição no 1002582-84.2025.8.11.0005.

Uma análise comparativa entre as petições iniciais de ambos os incidentes demonstra que não se trata de ações apenas "conectadas", mas sim de ações idênticas, reproduzidas literalmente.

Vejamos a tríplice identidade:

a-) Identidade de Partes: Em ambos os feitos, figuram como excipientes (autores) os ora Agravantes, Enio Desbessel e Maria de Lurdes Ferreira dos Santos Desbessel, e como excepto (réu), o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

b-) Identidade de Causa de Pedir: A causa de pedir, tanto remota quanto próxima, é absolutamente a mesma. Os fatos que supostamente configurariam a parcialidade do magistrado – a demora na análise de embargos de terceiro, as decisões sobre laudo pericial, a condução da instrução processual, entre outros – são narrados de forma idêntica em ambas as peças.

c-) Identidade de Pedido: O pedido formulado em ambos os incidentes é o mesmo: o reconhecimento da suspeição do magistrado e seu consequente afastamento da condução dos processos na origem.

A argumentação dos Agravantes de que a existência de dois processos principais conexos os obrigaria a ajuizar dois incidentes de suspeição carece de qualquer respaldo jurídico.

A decisão que reconhece a suspeição de um magistrado possui eficácia subjetiva em relação a ele, afastando-o da condução de todos os feitos em que sua imparcialidade foi comprometida. Bastaria um único incidente para, se procedente, alcançar ambos os processos conexos na origem.

A instauração de um segundo procedimento idêntico configura uma anomalia processual que atenta contra a boa-fé e a lealdade processual.

O silogismo jurídico é, portanto, claro e inafastável: se a lei define litispendência como a reprodução de uma ação idêntica em curso, e se os fatos comprovados nos autos demonstram que o presente incidente é uma reprodução literal de outro já ajuizado, a conclusão lógica é a de que a litispendência está configurada.

Ademais, a situação fática é ainda mais grave, como bem ressaltado na decisão monocrática. O outro incidente, no 1002582-84.2025.8.11.0005, não está meramente "em curso"; ele já foi apreciado e julgado por esta Egrégia Segunda Câmara, que, em decisão colegiada e unânime, rejeitou a arguição de suspeição.

A alegação dos Agravantes de que tal julgamento "não é definitivo" é irrelevante para o desfecho deste feito. O órgão competente para julgar a suspeição em segunda instância já se pronunciou sobre a mesmíssima questão de mérito.

Este fato superveniente – o julgamento do incidente "gêmeo" – transmuta a questão de litispendência para uma manifesta perda superveniente do interesse de agir, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

A pretensão dos Agravantes já foi analisada e rechaçada. Permitir o prosseguimento deste segundo incidente seria não apenas um ato de antieconomia processual, mas uma afronta direta à autoridade da decisão colegiada já proferida, criando uma situação de absoluta instabilidade e insegurança jurídica.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada aplicou de forma precisa e irretocável o direito processual.

A extinção do feito, com base no artigo 485, V, do CPC, foi a única medida cabível diante da flagrante identidade de ações e do esvaziamento completo do objeto deste incidente.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026